Tribunal: TCU
Processo: 043.521/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13854/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de contas anuais dos gestores do Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) para o exercício de 2017; Considerando que, por meio do Acórdão 1.512-Plenário (Relação 24/2019), em 3/7/2019, foi determinado o apensamento ao presente processo do TC Processo 014.769/2018-9 , tratando de denúncia sobre as possíveis práticas de nepotismo no Serviço Social do Transporte (Sest) e no Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) a partir da nomeação para os cargos de direção no âmbito do Conselho Regional no Centro-Oeste junto às aludidas entidades; Considerando que, por meio da análise sobre a folha de pagamento do Sest, a Controladoria-Geral da União (CGU) constatou que a ocupante do cargo de supervisora no Conselho Regional no Centro-Oeste seria parente em 1o grau (filha) do ocupante do cargo de presidente do Conselho Regional no Centro-Oeste, restando configurado o nepotismo, em sintonia com a Súmula Vinculante n.o 13 do Supremo Tribunal Federal; Considerando que a aludida supervisora e parente em 1o grau (filha) do ocupante do cargo de presidente do Conselho Regional no Centro-Oeste teria sido admitida em 2/9/2015, tendo sido nomeada pelo presidente do Conselho Nacional do Sest (Clésio Soares de Andrade); Considerando que presente processo trataria das contas para o exercício de 2017, ao passo que o processo de contas anuais do Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) para o exercício de 2015 estaria autuado no bojo do TC Processo 000.189/2017-0 ) e estaria na etapa de saneamento do processo sob a relatoria do Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Considerando que, a despeito da edição de normativo interno, em 2017, dispondo sobre a seleção e a contratação de pessoal (Instrução de Serviço DEXSEST/SENAT 7, de 2017), com a vedação para a participação de parentes até o 2o grau, o presidente do Conselho Nacional do Sest permitiu a permanência no cargo da aludida supervisora durante todo o exercício de 2017, já que somente promoveu a exoneração, em 10/9/2018, e, assim, essa falha deve ser indicada nas presentes contas de 2017; Considerando, enfim, que, por meio do item 9 do Relatório de Avaliação (Peça 5, p. 25-30), a CGU identificou a recomendação pendente de implementação sobre o necessário ressarcimento pela Diedro Construções no valor de R$ 8.292.465,30 em favor do Sest, ante o superfaturamento nas obras das Unidades Operacionais de Guarulhos - SP e Itabuna - BA (Ação de Controle 201203986), tendo essas irregularidades sido identificadas por meio de fiscalizações realizadas nas mencionadas unidades e resultado nos Relatórios de Auditoria 237163, 237164, 250933, 250934, 257900 e 257901; Considerando, enfim, que as manifestações da unidade técnica (Peça 39) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (Peça 41) foram favoráveis à regularidade, com ressalva, para as contas do presidente do Conselho Nacional do Sest, sem prejuízo da regularidade, com quitação plena, para as contas dos demais responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados no item 1.2 deste Acórdão, dando-lhes a quitação plena, sem prejuízo, todavia, de julgar regulares, com ressalva, as contas de Clésio Soares de Andrade (CPF XXX.444.906-XX), dando-lhe quitação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 043.521/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2017) 1.1. Apensos: TC Processo 014.769/2018-2 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Aloisio Carlos Nogueira de Carvalho (CPF XXX.147.886-XX); André Luis Costa (CPF XXX.535.080-XX); Antonio Vander Silva Reis (CPF XXX.436.046-XX); Antonio Vitaliano de Oliveira (CPF XXX.543.887-XX); Ari Rabaiolli (CPF XXX.266.899-XX); Carlos Cesar Meireles Vieira Filho (CPF XXX.803.204-XX); Claudinei Natal Pelegrini (CPF XXX.286.358-XX); Clésio Soares de Andrade (CPF XXX.444.906-XX); César Augusto Rabello Borges (CPF XXX.166.375-XX); Decio Sampaio Barros (CPF XXX.188.425-XX); Edgar Ferreira de Sousa (CPF XXX.207.466-XX); Eduardo Ferreira Rebuzzi (CPF XXX.896.497-XX); Eduardo Sanovicz (CPF XXX.830.838-XX); Eduardo Tude de Melo (CPF XXX.617.454-XX); Eduardo de Pereira Vaz (CPF XXX.854.026-XX); Eudo Laranjeiras Costa (CPF XXX.458.594-XX); Eurico Divon Galhardi (CPF XXX.008.877-XX); Felipe Busnardo Gulin (CPF XXX.716.849-XX); Flavio Benatti (CPF XXX.837.308-XX); Flavio Viana de Freitas (CPF XXX.445.416-XX); Francisco Biazotto (CPF XXX.768.150-XX); Francisco Carlos Goncalves Cardoso (CPF XXX.560.230-XX); Francisco Feitosa de Albuquerque Lima (CPF XXX.955.863-XX); Francisco Saldanha Bezerra (CPF XXX.422.352-XX); Gerson Oger Fonseca (CPF XXX.774.348-XX); Irani Bertolini (CPF XXX.707.310-XX); Jerson Antônio Picoli (CPF XXX.264.647-XX); Joao Resende Filho (CPF XXX.952.021-XX); Jose Araújo Silva (CPF XXX.610.868-XX); Jose Eduardo de Lima Vargas (CPF XXX.351.006-XX); José Carlos Reis Lavouras (CPF XXX.806.537-XX); José Di Bella Filho (CPF XXX.949.368-XX); José Hélio Fernandes (CPF XXX.544.741-XX); José da Fonseca Lopes (CPF XXX.405.168-XX); Joubert Fortes Flores Filho (CPF XXX.705.877-XX); Julian Roger Crispin Thomas (CPF XXX.682.918-XX); Luis Antonio da Silva (CPF XXX.233.478-XX); Luiz Gustavo Bambini de Assis (CPF XXX.340.658-XX); Luiz Maldonado Marthos (CPF XXX.633.379-XX); Martinho Ferreira de Moura (CPF XXX.258.767-XX); Moacir da Silva (CPF XXX.099.700-XX); Moyses Leão Ohana (CPF XXX.719.932-XX); Murillo de Moraes Rego Corrêa Barbosa (CPF XXX.168.317-XX); Narciso Goncalves dos Santos (CPF XXX.410.367-XX); Neri Leobet (CPF XXX.219.499-XX); Nicole Carvalho Goulart (CPF XXX.189.441-XX); Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues Sobrinho (CPF XXX.513.534-XX); Odilon Walter dos Santos (CPF XXX.861.681-XX); Omar José Gomes (CPF XXX.230.597-XX); Oswaldo Dias de Castro Junior (CPF XXX.005.978-XX); Paulo Gaba Junior (CPF XXX.425.508-XX); Paulo Roberto do Val Nemer (CPF XXX.673.807-XX); Paulo Vicente Caleffi (CPF XXX.122.010-XX); Pedro Antonio Teixeira (CPF XXX.082.790-XX); Pedro Francisco Moreira (CPF XXX.868.268-XX); Pedro Gilson Azambuja (CPF XXX.766.640-XX); Pedro José de Oliveira Lopes (CPF XXX.497.119-XX); Raimundo Holanda Cavalcante Filho (CPF XXX.817.932-XX); Ronaldo Bento Trad (CPF XXX.956.498-XX); Ronaldo Jenkins de Lemos (CPF XXX.491.541-XX); Sergio Luiz Malucelli (CPF XXX.918.899-XX); Sergio Luiz Pedrosa (CPF XXX.202.216-XX); Silvio Valdemar Tamelini (CPF XXX.603.028-XX); Silvio Vasco Campos Jorge (CPF XXX.370.638-XX); Thadeu Castello Branco e Silva (CPF XXX.536.199-XX); Vinicius Ladeira Marques de Sousa (CPF XXX.641.541-XX); Waldemar Araújo (CPF XXX.552.776-XX); Waldemar Rocha Junior (CPF XXX.436.708-XX); Wilen Manteli (CPF XXX.067.630-XX). 1.3. Entidade: Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Abel Batista de Santana Filho (OAB-DF 59.828), entre outros, representando o Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN), além de Matheus Mayer Milanez (OAB-DF 59.370), representando Clésio Soares de Andrade. 1.7. Providências: 1.7.1. Determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) apure e adote todas as providências cabíveis e, especialmente, as mencionadas no item 9 do Relatório de Avaliação da CGU (Peça 5, p. 25-30) com vistas a promover o pleno ressarcimento do débito pela Diedro Construções sob o valor de R$ 8.292.465,30 em favor do Sest, ante o eventual superfaturamento constatado nas obras das Unidades Operacionais de Guarulhos - SP e Itabuna - BA (Ação de Controle 201203986) em 2010-2011, sem prejuízo da eventual instauração da devida tomada de contas especial, devendo o Sest informar o TCU sobre o resultado de todas as medidas adotadas, ao final do referido prazo; 1.7.2 promover, por intermédio da unidade técnica, o envio da cópia deste Acórdão para a juntada ao TC Processo 000.189/2017-0 , com a prévia ciência do Ministro-Relator Weder de Oliveira, em face de a unidade técnica estar a analisar o processo de contas anuais dos gestores do Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) para o exercício de 2015, sugerindo a promoção de audiência dos responsáveis, já que, por meio da análise sobre a folha de pagamento do Sest, a Controladoria-Geral da União (CGU) constatou que a ocupante do cargo de supervisora no Conselho Regional no Centro-Oeste seria parente em 1o grau (filha) do ocupante do cargo de presidente do Conselho Regional no Centro-Oeste, restando configurado o nepotismo, em sintonia com a Súmula Vinculante n.o 13 do Supremo Tribunal Federal; 1.7.3. promover, por intermédio da unidade técnica, a retirada do apensamento ao presente processo do TC Processo 014.769/2018-9 , tratando de denúncia sobre as possíveis práticas de nepotismo no Serviço Social do Transporte (Sest) e no Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) a partir da nomeação para os cargos de direção no âmbito do Conselho Regional no Centro-Oeste junto às aludidas entidades, para, assim, promover o apensamento do referido TC Processo 014.769/2018-9 ao TC Processo 000.189/2017-0 para o julgamento em conjunto e em confronto, 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali assinalado; 1.7.5. promover, por intermédio da unidade técnica, a abertura de processo específico de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.6. arquivar o presente processo.